Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-48.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-48.2023.8.05.0256 (
ID 81899671)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADA: TEIXEIRA IMP E EXPORT DE CAFE LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA LEAO SANTANA

I R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, a fim de confirmara declaração de nulidade do ato que indeferiu, na esfera administrativa, o pleito de credenciamento da empresa embargada no Ato COTEPE/ICMS 26/2016, que garante aos contribuintes o regime tributário diferenciado previsto no Protocolo ICMS 55/2013.

III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração de ID 81899671
, opostos na Apelação nº 8000912-48.2023.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Embargante
o ESTADO DA BAHIA e como
Embargada
TEIXEIRA IMP E EXPORT DE CAFÉ LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA